Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT DO CP. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPROVIMENTO – Tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos prestados aos autos. Precedentes. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803970-03.2022.8.14.0401

APELANTE: ALAN SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL –
ART. 157,
CAPUT
DO CP.

1
. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
– IMPROVIMENTO – T
anto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos prestados aos autos
. Precedentes.

2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALLAN SILVA DA COSTA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157,
caput
do CP,
cominando-lhe à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o ora apelante

pleiteou, unicamente, por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

(...). Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 02/03/2022, por volta das 19hs10min, encontrava-se a vítima Waldson Assis Oliveira do Nascimento, em uma parada de ônibus na Praça Waldemar Henrique, Bairro Reduto, aguardando coletivo, ocasião em que foi abordado pelo denunciado que, colocando a mão por debaixo da camisa, simulando uso de arma, anunciou assalto e disse: “Passa o celular! Passa o celular!”. A vítima ainda tentou reagir e correu em direção a concha acústica no centro da praça, mas caiu e seu aparelho celular saiu de seu bolso, ato contínuo em que o acusado pegou o telefone do chão e empreendeu fuga correndo.

Em seguida, a vítima se levantou e se dirigiu até o Quartel da Polícia Militar localizado na Rua Gaspar Viana, ainda no Bairro Reduto, e foi colocado dentro de uma Viatura Policial que saiu em diligência pelas imediações a fim de localizar o assaltante, que foi encontrado em frente ao Bar “Balacobar”, antigo “African Bar”, e após busca pessoal, foi localizada a res furtiva em poder do denunciado, que foi imediatamente preso e conduzido à Delegacia de Polícia para providências legais. A vítima não teve dúvidas em reconhecer o denunciado como sendo o autor do crime. 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém DENÚNCIA 0803970-03.2022.8.14.0401 Interrogado o acusado confessou a autoria delitiva, disse que estava se divertindo desde o carnaval e usando entorpecentes na companhia de um amigo chamado “gordinho” e quando este foi embora, resolveu assaltar a vítima.

Alegou ainda o acusado que já foi preso várias vezes por furtos e roubos. A autoria e materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos via confissão do denunciado, depoimento da vítima, de testemunhas, auto de apresentação e apreensão incluso, aliado a todo contexto probatório produzido. (...). Assim sendo, requer este Órgão, seja citado o acusado para que ofereça resposta à acusação no prazo legal, para, ato contínuo, receber V.Exa a presente denúncia, em todos os seus termos, a fim de que ALAN SILVA DA COSTA veja-se incurso nas sanções punitivas do Artigo 157, “Caput” do CPB, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas. (...).

Após a regular instrução, o ora apelante fora condenado pelo delito
previsto no art. 157,
caput
do CP,
a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou, unicamente, por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade
,

no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas, senão vejamos.

A vítima, WALDSON ASSIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, não prestou depoimento em juízo em razão de não ter sido regularmente intimado, visto não ter sido localizado no endereço que constou do mandado de intimação. Porém, prestou os esclarecimentos em sede de inquérito policial (ID 14888629 - Pág. 6), onde relatou os fatos que subsidiaram a denúncia apresentada.

A testemunha, AFONSO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA, policial militar, relatou em juízo que lembra dos fatos relatados na denúncia; que foram acionados para dar de apoio ao batalhão da área; que a vítima teria sido assaltada na praça Valdemar Henrique e teriam levado seu celular; que estava na viatura junto com o ofendido, quando ele e os demais agentes encontraram o denunciado atravessando à rua, próximo à antiga casa de show “African Bar”; que o acusado se dirigiu a uma torneira e simulava um banho; que o acusado foi reconhecido pela vítima, sendo o mesmo que praticou o assalto contra ela; que nesse momento foi feito o procedimento policial; que ao realizar a revista, foi constatado que ele o acusado com um aparelho celular; que inicialmente o réu alegou que o aparelho pertencia à sua esposa, porém ao fazer o procedimento de identificação, a vítima reconheceu o seu celular; que conduziu o denunciado à seccional, local onde a vítima realizou reconhecimento formal do acusado.

A testemunha, JHONATA FERNANDES DAS CHAGAS DA COSTA, policial militar, relatou em juízo que recorda dos fatos narrados na denúncia; que foram acionados via CIOP e foram buscar a vítima que estava no 2º batalhão informando que teria sido roubado; que estava em deslocamento, quando ele e os seus companheiros, após serem acionados pela vítima, saíram em busca pelo denunciado e, ao encontrá-lo, foi identificado com ele o aparelho celular subtraído; que relatou que a vítima, que estava com eles na viatura, fez de imediato o reconhecimento do denunciado; que o ofendido chegou a relatar que foi abordado pelo denunciado, que simulou estar armado com arma de fogo.

O réu, ALAN SILVA DA COSTA, também não fora ouvido em juízo, porém, na fase de inquérito policial, confessou ter praticado a infração penal que lhe fora atribuída (ID
14888629 - Pág. 8)
, circunstância que restou reconhecida pelo magistrado em sentença condenatória.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo simples praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Demais disso, muito embora não tenha a defesa se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo magistrado singular
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09/07/2024